Tribunal: TJSP
Processo: 2011944-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2011944-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Macaubal, em que é agravante ROSELI
APARECIDA DORTI NUNES (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO
BRADESCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011944-67.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 30451 (processo digital)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2011944-67.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ROSELI APARECIDA DORTI NUNES (JUSTIÇA GRATUITA)
AGRAVADO: BANCO BRADESCARD S/A
INTERESSADA: ROSELI APARECIDA DORT NUNES MEI
COMARCA: FORO DE MACAUBAL
JUIZ: ALVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL. TUTELA PROVISÓRIA. Pleito da agravante que visa a
exclusão/abstenção da inscrição do nome dela nos órgãos de
proteção ao crédito. Juízo de verossimilhança não configurado.
Não concorrência dos requisitos do Art. 300 do CPC para a
concessão da tutela de urgência. Decisão mantida. RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão copiada
às fls. 20/21 que, na ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano
moral, indeferiu o pedido de tutela provisória formulado pela agravante, para determinar
que a instituição financeira agravada exclua e/ou se abstenha de inscrever o nome dela nos
órgãos de proteção ao crédito, sob a alegação de que “(...) os documentos de fls. 34/96 não
são suficientes para, em sede de cognição sumária, evidenciar a probabilidade do direito
da parte autora (art. 300 do CPC). Os fatos são controvertidos e somente podem ser
melhor analisados sob o contraditório (...)”.
Sustenta a recorrente que a decisão guerreada merece reforma, pois
entende que estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código do Processo Civil para
concessão da tutela provisória. Afirma inexistir relação jurídica com a instituição
financeira agravada, eis que desconhece a origem do contrato que deu causa à negativação
de seu nome. Embasa seu pedido em entendimentos jurisprudenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011944-67.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Pugna pela reforma da decisão e o provimento do recurso, para concessão
da tutela de urgência, a fim de coibir e/ou excluir a negativação constante em seu nome
junto aos cadastros restritivos ao crédito, até o julgamento final da demanda.
Recurso processado, dispensadas as informações (fls. 112/113). Não
houve a apresentação de contraminuta, ante a não triangulação da relação processual.
É o relatório.
O recurso não merece acolhimento.
Para deferimento da tutela provisória buscada pela recorrente, faz-se
necessário a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme se preconiza da leitura do
art. 300 do CPC, o que não se verifica na hipótese.
Não se observa dos elementos constantes dos autos a presença dos
requisitos legais autorizadores para concessão da tutela provisória em favor da recorrente,
não se vislumbrando nos argumentos trazidos as máculas noticiadas na petição inicial.
A agravante afirma que desconhece a origem do débito que ensejou a
negativação de seu nome e que não celebrou nenhum contrato bancário com a instituição
financeira ré. Contudo, não há nos autos elementos suficientes para, no âmbito deste
agravo, demonstrar a plausibilidade do direito invocado pela recorrente.
A demanda necessita de dilação probatória, a fim de propiciar uma
análise mais aprofundada dos fatos, para apurar se existe ou não eventual ilegalidade na
cobrança efetuada pela instituição financeira em face da autora, nos moldes por ela
narrados na exordial.
Como asseverado pelo Juízo de origem na decisão hostilizada (...) os
documentos de fls. 34/96 não são suficientes para, em sede evidenciar a probabilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011944-67.2020.8.26.0000 -Voto no
4
direito da parte autora (artigo 300 do CPC). Os fatos são controvertidos e somente podem
ser melhor analisados sob o contraditório (...).
Sendo assim, em face da ausência de verossimilhança das alegações da
recorrente e sendo os elementos trazidos insuficientes para formação de um juízo
provisório favorável a ela, a tutela provisória pretendida deve ser indeferida na sua
totalidade.
Por fim, considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm
registrando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou
constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração,
apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo
quando os tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais
e/ou constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator